Tribunal: TCU
Processo: 030.258/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso TC/PAC n° 688/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso TC/PAC 688/2011, firmado com o Município de Peri Mirim/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Afonso Pereira Lopes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a" e "c", c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Afonso Pereira Lopes e João Felipe Lopes, condenando-os ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas à Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas respectivas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Débito atribuído a Afonso Pereira Lopes VALOR ORIGINAL DATA R$ 250.000,00 22/5/2012 Débito atribuído a João Felipe Lopes VALOR ORIGINAL DATA R$ 250.000,00 1/4/2013 9.3. aplicar, individualmente, a Afonso Pereira Lopes e João Felipe Lopes, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 350.000,00, fixando-lhes prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência do teor desta deliberação à Funasa e aos responsáveis.